Tribunal: TJSP
Processo: 1000116-39.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Juros - Abusividade - Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Juros contratuais de 16% ao mês e 493,60% ao ano - Taxas médias de 7,08% ao mês

Ementa:
APELAÇÃO - REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Juros - Abusividade - Ocorrência - Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Juros contratuais de 16% ao mês e 493,60% ao ano - Taxas médias de 7,08% ao mês e 127,31% ao ano - Abusividade configurada.
2. Devolução em dobro - Ausência de má-fé - Repetição simples - Necessário recálculo do débito, compensando-se os pagamentos indevidos, de forma simples.
3. Danos Morais - Não caracterização - O tão só fato de a requerida cobrar taxa de juros consideravelmente acima da média de mercado não conduz à conclusão de que tenha causado danos morais ao autor - Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000116-39.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ANTONIO SANTANNA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000116-39.2020.8.26.0664 -Voto 40949
2
APELAÇÃO 1000116-39.2020.8.26.0664
COMARCA DE VOTUPORANGA
APELANTE: ANTONIO SANTANA (autor)
APELADO: AGIBANK S/A (réu)
VOTO 40949
APELAÇÃO - REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Juros - Abusividade - Ocorrência - Excesso verificado no caso,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado
e o quanto cobrado pela instituição financeira - Juros contratuais de
16% ao mês e 493,60% ao ano - Taxas médias de 7,08% ao mês e
127,31% ao ano - Abusividade configurada.
2. Devolução em dobro - Ausência de má-fé - Repetição simples -
Necessário recálculo do débito, compensando-se os pagamentos
indevidos, de forma simples.
3. Danos Morais - Não caracterização - O tão só fato de a requerida
cobrar taxa de juros consideravelmente acima da média de mercado
não conduz à conclusão de que tenha causado danos morais ao autor -
Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO
SANTANA contra a r. sentença de fls. 402/403, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de
contrato bancário ajuizada em face de AGIBANK S/A, em que reconhecida a
legalidade dos encargos pactuados no contrato e cobrados pela instituição financeira,
culminando na condenação do autor ao pagamento do custo do processo, aí incluídos
honorários de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.
Em seu recurso, o autor sustenta, em síntese, que houve
demonstração cabal da abusividade e excesso nos juros cobrados, traduzindo em
onerosidade excessiva ao consumidor, pois superam quase 04 (quatro) vezes a média
praticada pelo mercado, devendo ser aplicada a decisão vinculante fixada em sede de
recurso repetitivo (Resp 1.061.530-RS). Defende a devolução em dobro das quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000116-39.2020.8.26.0664 -Voto 40949
3
indevidamente cobradas. Argumenta que o dano moral é devido em razão de sua tríplice
função (compensador; reparatório e punitivo), “mormente e em especial em sua função
punitiva nos presentes casos, pois, caso assim não ocorra, as condenações não
alcançaram sua função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a inibir
comportamentos anti-sociais (seu caráter punitivo)”. Firme em tal argumento requer
provimento (fls. 406/418).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, com pedido de
não conhecimento do recurso (fls. 494/516).
É O RELATÓRIO.
De início, a preliminar deduzida pelo banco apelado em suas
contrarrazões não comporta acolhimento.
A alegada irregularidade do recurso, por ausência de efetivo
contraste à sentença, não se sustenta, porque a apelação, bem ou mal, impugna
efetivamente o julgado.
Assim, e porque presentes os demais requisitos, o apelo é admitido.
No mérito propriamente dito, destaca-se que ao caso concreto se
aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor apelante
figurou como destinatário final dos serviços fornecidos pelo apelado (CDC, art. 2o,
caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica
às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal
de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos termos do
artigo 6o, inciso V do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000116-39.2020.8.26.0664 -Voto 40949
4
Pois bem.
As partes celebraram, em 12 de setembro de 2017, contrato de
empréstimo pessoal, no valor de R$ 627,84 (seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e
quatro centavos). A taxa de juros remuneratórios contratada foi de 16% ao mês e
493,60% ao ano. O instrumento do contrato foi juntado às fls. 22/24.
Registre-se, desde logo, que as disposições do Decreto 22.626/33
“não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro
Nacional” (Súmula do STF - verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em taxa
superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do artigo 192 da
constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo
superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o
descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do
mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX,
DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000116-39.2020.8.26.0664 -Voto 40949
5
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não
sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura), conforme teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma
que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação
do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou
de haver estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente. (STJ, AR
3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. em
22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894, de
relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não
basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de
modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação
judicial, só emergirá quando o percentual avençado exacerbar
uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros remuneratórios
à taxa média de mercado é necessário, em cada caso, demonstrar a abusividade na
contratação.
Aqui, os encargos contratados efetivamente se mostraram de tal
forma distante da prática do mercado financeiro, ultrapassando os limites tidos por
razoáveis. A taxa média anual (BACEN, Código 20742 - Taxa média de juros das
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado) para o mês da contração era de 127,31%, quase quatro vezes menor que a
contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000116-39.2020.8.26.0664 -Voto 40949
6
Do mesmo modo, em consulta à taxa média mensal (BACEN,
Código 25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos
livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) foi de 7,08%.
Como dito, as taxas contratadas foram, respectivamente, de 16% ao
mês e 493,60% ao ano, de modo que equivalente, a mensal, a mais que o dobro da
média, ao passo que a anual supera o triplo.
De rigor, pois, a revisão do contrato e aplicação desta taxa de juros
média, em substituição à contratada, com o recálculo da obrigação, com restituição do
excesso apurado, pois já quitado o mútuo, sob incidência de juros de mora de um por
cento ao mês, da citação, e correção monetária pelos índices da Tabela Prática desde o
desembolso.
Observa-se que não há que se falar em repetição em dobro dos
valores cobrados a maior, pois não comprovada a má-fé da instituição financeira.
No mais, descabe cogitar de danos morais. A situação narrada não
se qualifica como aquelas hábeis a causar danos extrapatrimoniais pela sua própria
natureza, de modo que, para a configuração do dever de indenizar, há necessidade de
prova do abalo sofrido.
Vale frisar que se cuidava de empréstimo concedido a pessoa física
com parcelas fixas, de modo que, desde o início, a demandante sabia quanto iria
comprometer de sua renda.
No caso dos autos, não há prova suficiente de que o apelante teria
sofrido dano moral passível de reparação, de modo que mantida a r. sentença neste
capítulo.
No mais, sucumbentes reciprocamente, cada parte arcará com
metade do valor das custas e despesas processuais, bem como com honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000116-39.2020.8.26.0664 -Voto 40949
7
advocatícios aos patronos dos respectivos adversários, fixados, por equidade, porque
diminuto o proveito econômico dos litigantes, em R$ 800,00 (oitocentos reais), vedada
a compensação. Note-se que, em relação ao autor, resta suspensa a exigibilidade de tais
verbas, porque beneficiário da gratuidade da justiça.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica